Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713698-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WENDER ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DE DROGAS. APETRECHOS. CONSIDERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES, INCLUSIVE, EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 01 (um) ano de detenção, além de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de atos infracionais pelo réu pode ser considerada para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de dedicação a atividades criminosas. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de atos infracionais para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apenas em circunstâncias excepcionais, quando evidenciada a gravidade dos atos e a proximidade temporal com o crime apurado, o que foi comprovado no caso dos autos. 4. No caso, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alicerça-se na dedicação do apelado às atividades criminosas, aferíveis na existência de atos infracionais praticados recentemente, inclusive análogos ao tráfico de drogas, além da quantidade, diversidade, natureza e fracionamento das drogas apreendidas. IV. Dispositivo: 5. Recurso provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 65, inciso I, do Código Penal, 93, inciso IX, da Constituição Federal, 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem como, ao enunciado 444 da Súmula do STJ, alegando que órgão julgador deixou de considerar a atenuante da menoridade relativa no contexto da dosimetria penal. Sustenta que a decisão vergastada carece de fundamentação idônea, infringindo princípios constitucionais e processuais penais basilares. Aduz que os registros de atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados como justificativa para a exasperação da pena. Assevera que a falta da apresentação dos embargos de declaração por parte da Defensoria prejudicou ao réu. Pede, por fim, que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o apelo não mereceria prosseguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso I, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A aplicação da Súmula no 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes.” (AREsp n. 2.694.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025) Tampouco mereceria prosseguir o apelo no tocante à invocada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe transitar o recurso em relação à alegada afronta ao enunciado 444 da Súmula do STJ, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003